Tribunal: TJSP
Processo: 1001144-95.2021.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-10-26
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública. Sentença que julgou procedentes os pedidos em face do particular e da municipalidade, esta última por omissão. Recurso do município corréu. Sem razão. Responsabilidade do município que exsurge de conduta omissiva no seu dever de fiscalizar. A omissão estatal capaz de atrair a sua responsabilidade deve ser provada no caso concreto; vale dizer, deve-se provar que mesmo

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública. Sentença que julgou procedentes os pedidos em face do particular e da municipalidade, esta última por omissão. Recurso do município corréu. Sem razão. Responsabilidade do município que exsurge de conduta omissiva no seu dever de fiscalizar. A omissão estatal capaz de atrair a sua responsabilidade deve ser provada no caso concreto; vale dizer, deve-se provar que mesmo tendo conhecimento daquela irregularidade o ente não envidou esforços para a resolução da ilegalidade quando a lei determinava o contrário. Interpretação outra implicaria em atribuir ao ente estatal a responsabilização irrestrita por qualquer ato ilícito ambiental praticado por particular, considerando-o garantidor de todo e qualquer dano ambiental como se onipresente fosse, o que não se pode admitir. Omissão do município bem caracterizada. Aqui não é razoável afirmar que o município tenha envidado as medidas concretas cabíveis e suficientes a interromper as intervenções antrópicas indevidas, já que, em mais de três anos, mera autuação e embargo da área não trazem resultado prático visível, o que acaba, inclusive, fomentando novas invasões pela aparente inexistência de consequências. Recurso desprovido.